Tribunal: TJMT
Processo: 0004090-39.2017.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004090-39.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Receptação, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JHEIMISON SILVA MORAES - CPF: 068.132.861-45 (APELANTE), Supermercado Favorito (VÍTIMA), MATHEUS BATISTA BRICIO - CPF: 063.510.781-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUPERMERCADO FAVORITO (VÍTIMA), LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 023.466.321-98 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIM DE SOUZA RIGO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE IDENTIDADE DO MENOR JUNTADA NA FASE INQUISITIVA – DOCUMENTO HÁBIL - CONFIRMAÇÃO JUDICIAL PELAS PALAVRAS DO APELANTE –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Crime de Corrupção de menor: não há que se falar em inaptidão da cédula de identidade do adolescente vítima, para a prova da menoridade, porque foi apresentada apenas na fase policial, se a condição de adolescente foi corroborada em Juízo, pelas palavras do próprio réu, que admitiu o conhecimento acerca da menoridade do seu comparsa.

Além do mais, o documento hábil ao reconhecimento da menoridade, não se restringe à certidão de nascimento ou carteira de identificação do adolescente, bastando a existência de documento oficial, dotado de fé pública, atestando a idade, a exemplo do termo de declarações, no qual o menor foi qualificado e acompanhado pela genitora, havendo, ainda, a assinatura de autoridade policial, que tem fé-pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Jheimison Silva Moraes
se insurge contra a sentença anexada sob Id. 58096476/78, pela qual foi
condenado
como autor dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II c/c art. 71, do CP e art. 244-B da Lei nº. 8.069/90, à pena de
6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
e 14 dias-multa.

Em recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo, requereu a
absolvição
quanto ao crime
Corrupção de menor
, sob o argumento de que
inexiste nos autos documento hábil a comprovar a condição etária da vítima
.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 580986/87);
igualmente
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre:

Apelação criminal –
RECURSO DEFENSIVO
– Crime de roubo majorado e corrupção de menor – Pretendida absolvição do delito de corrupção de menor –
Improcedência
–
Crime de natureza formal
– Proteção à criança e ao adolescente – Parecer pelo

DESPROVIMENTO

do apelo.

É o Relatório.

À revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021